Tribunal: STF
Processo: ARE 1378124
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL E URBANÍSTICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE RISCO. DANOS AMBIENTAIS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A ADOÇÃO DE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE E DE SÁUDE E SEGURANÇA DOS MORADORES. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES: INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE. ARTIGO 225, DA CR/88. ATERRO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. ‘PROJETO DE ESTABILIZAÇÃO GEOGRÁFICA’. PODER-DEVER. OBRIGAÇÃO MANTIDA. MULTA COMINATÓRIA. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE. I. Julgado procedente o pedido formulado na ação civil pública em desfavor do ente público, não se conhece do reexame necessário, nos termos da interpretação do disposto no art. 19 da Lei nº 4.717/65, aplicável à espécie, por analogia. II. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, é direito de todos, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (Artigo 225, da CR/88). III. Deve ser mantida a obrigação de fazer imputada ao Município de Conselheiro Lafaiete, notadamente quando demonstrada sua omissão no exercício do poder-dever de elaborar e executar ‘Projeto de Estabilização Geográfica’ de área considerada de risco. IV. É perfeitamente possível a imposição de multa ao Poder Público, por descumprimento de determinação judicial, devendo a imposição pecuniária guardar relação direta de proporcionalidade e razoabilidade com a natureza da obrigação a ser cumprida, impondo-se, contudo, sua limitação, sob pena de enriquecimento ilícito” (fl. 1, e-doc. 60).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 71).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º da Constituição da República, ao argumento de haver indevida intervenção do Poder Judiciário na determinação para que a Administração Pública municipal, no prazo máximo de cento e oitenta dias, elabore e execute “projeto de estabilização Geológica da área de risco localizada no Bairro Santa Efigênia no Município de Conselheiro Lafaiete/MG” (fl. 10, e-doc. 76).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 82).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “o acórdão ora atacado encontra-se em afronta direta aos preceitos da Constituição da República de 1988, no que tange à violação do princípio da separação de Poderes, demonstrando ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo” (fl. 4, e-doc. 88).



    Salienta que “vem crescendo desordenadamente o número de ações civis públicas em nosso país, muitas delas trazendo ao Judiciário discussão sobre temas que não podem e não necessitam ser objeto de controle jurisdicional, inclusive algumas, como é o caso sob análise, já que o Município apresentou argumentos demonstrando que não é responsável por implantação de infraestrutura em loteamentos particulares, intervindo o judiciário nessa seara” (fl. 5, e-doc. 88).



    Ressalta que “o Poder Executivo já está estudando todos os referidos casos para que, por meio de um planejamento estratégico e um consequente plano de ação, resolva os diversos problemas existentes atualmente no município, sem comprometer os gastos com saúde, educação e o desenvolvimento social que são prioritários nas Políticas Públicas, considerados direitos fundamentais pela nossa Constituição Federal e neste ínterim o princípio da separação de poderes deve ser respeitado, inclusive quando demonstrada a responsabilidade do loteador para execução das obrigações” (fl. 11, e-doc. 88).



    Pede “o recebimento e o regular processamento do presente Agravo, para, cumpridas as formalidades legais, ao mesmo ser dado provimento, para fins de ser cassado o r. despacho objurgado, e admitido o apelo extremo interposto, a fim de que os autos, juntamente com o Recurso Extraordinário, subam para apreciação do E. STF” (fl. 11, e-doc. 88).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “Nem se alegue a inviabilidade do pleito, sob pena de afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes, previsto no artigo 2º da CR/88, porquanto, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas com o intuito de assegurar os direitos constitucionalmente reconhecidos, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 



    Há previsões constitucionais e legais que amparam a propositura da presente ação por parte do Ministério Público estadual, o qual, apresenta a função institucional de proteção, dentre outros, do ambiente ecologicamente equilibrado, mesmo frente à Administração Pública. 



    Se não bastasse, o princípio previsto no artigo 2º da Constituição de 1988 há muito não é interpretado como atuação isolada nas funções precípuas de cada um dos Poderes.



      Na verdade, em coerência com o modelo democrático de direito assumido pelo Estado brasileiro, segundo a Constituição de 1988, o princípio em tela faz referência ao resguardo da tripartição de funções dos Poderes estatais, os quais em harmonia e independência atuam em prol da consecução dos fins postos ao Estado. 



    Não há, nesse contexto, ingerência ou intromissão aleatória do Poder Judiciário na atuação precípua do Poder Executivo com o julgamento do feito cuja propositura mostrou-se indispensável, na linha adotada pelo Ministério Público estadual, na defesa do ambiente ecologicamente equilibrado e dos munícipes. 



    Embora seja realidade a precária situação financeira vivenciada por milhares de Municípios, bem como a atual realidade mundial (COVID) e a necessidade de se observar trâmites administrativos e dificuldades técnicas, tais fatos não são suficientes para ampliar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para cumprimento da obrigação e afastar a multa arbitrada na sentença, pois, a situação do Bairro Santa Efigênia foi questionada junto à municipalidade nos idos de 2012, transcorrendo prazo mais do que suficiente para solucionar a questão do aterro. 



    Ademais, para mostrar a incorreção do prazo arbitrado na origem, deveria ao menos ter apresentado alguma estimativa temporal razoável acerca do tempo necessário para apresentar o ‘Projeto de Estabilização Geológica’” (fls. 12-14, vol. 60).



    Este Supremo Tribunal assentou não configurar ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes a determinação do Judiciário, em situações excepcionais como na espécie, para que sejam adotadas, pela Administração Pública, medidas assecuratórias de políticas públicas direcionadas à defesa do meio ambiente e à proteção e segurança de moradores em áreas de risco. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Insuficiência orçamentária. Invocação. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela Constituição Federal, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. 4. Agravo regimental não provido” (RE n. 658.171-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.4.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO E À MORADIA. REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE MEDIDAS EMERGENCIAIS. POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar, em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à moradia. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa no valor de 2 (dois) salários mínimos vigentes na data do julgamento do presente recurso, nos termos do art. 81, § 2º e 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC, tendo em vista que se trata de causa de valor inestimável. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.314.072-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREAS DE RISCO AMBIENTAL E GEOLÓGICO. DESLIZAMENTOS DE TERRAS. ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DESMATADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ARTIGO 23, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.100.338-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.4.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. EFETIVAÇÃO DE NORMA CRIADORA DE PARQUE ECOLÓGICO. CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões referentes à preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado para a atual geração, bem como para as futuras gerações. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 903.241-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. RISCO DE DANO AMBIENTAL. DEVER DO PODER PÚBLICO DE FISCALIZAÇÃO. POSSIBIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR MOTIVO OBJETIVAMENTE MENSURÁVEL. PRECEDENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO SE AFASTA DESSE ASSENTIMENTO E, MAIS AINDA, RESOLVE A CAUSA EM INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E EM EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA/STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento acerca da possibilidade de o Judiciário determinar, ao Poder Público, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, de modo que disso não se afastou o Tribunal de origem. 2. Quanto à questão acerca da limitação orçamentária para o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença da ação civil pública, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também se consolidou no sentido de que ‘o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais’. (RE 820.910-AgR/CE, relator o ministro Ricardo Lewandowski). 3. O Tribunal de origem, para concluir, no caso, pelo dever do poder público municipal de fiscalização e regularização do loteamento, além do risco de dano ambiental, amparou-se na análise legislação local e na apreciação do acervo fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação, na espécie, dos óbices dos Enunciados n.s 279 e 280 da Súmula/STF. 4. Ante a manifesta improcedência do recurso, mostra-se cabível a condenação do agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.329.243-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.12.2021).



    7. Quanto à conclusão do Tribunal de origem de que “não demonstrada a eventual inexequibilidade do pedido formulado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais” (fls. 11-12, e-doc. 60), a apreciação do pleito recursal exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO. DANOS AMBIENTAIS. ÁREA LOCALIZADA ENTRE DUAS ÁREAS PROTEGIDAS PELO PLANO URBANÍSTICO DA REGIÃO OCEÂNICA DE NITERÓI. PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional, ainda que por alegada contrariedade ao princípio constitucional da legalidade (Súmula 636 do STF). Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; RE 1.075.013-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2018, ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual que se revelar manifestamente improcedente conduz à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, da Lei 13.105/2015. 3. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.317.845-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Parque ecológico. Unidade de conservação. Decreto Distrital n.° 26.437/2005. Obrigação de implementação e proteção, com cercamento, recategorização do parque, desocupação da área e sua recuperação, dentre outros. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE n. 1.184.761-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.9.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora